Tribunal: TJBA
Processo: 8003281-96.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelação Crime nº 8003281-96.2024.8.05.0250 Apelante: Erick Santos Souza Apelante: Alandesson Cruz de Oliveira Defensora Pública: Fernanda Nunes Morais da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Miranda Braga Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REJEIÇÃO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas por Erick Santos Souza e Alandesson Cruz de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) acondicionadas para venda. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) - Alandesson. II. Questão em discussão 1. Existência de provas suficientes para a condenação dos apelantes pela prática de tráfico de entorpecentes. 2. Possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. III. Razões de decidir 1. A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais e autos de apreensão. A autoria foi comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais convergem com as demais provas. 2. A negativa de autoria apresentada pelos apelantes mostra-se isolada e destituída de respaldo nos autos. 3. É firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que o testemunho policial é apto a embasar condenação, desde que corroborado por outros elementos de prova. 4. Em relação ao apelante Alandesson Cruz de Oliveira, presente os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06: primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e de vinculação a organização criminosa. 5. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, inquéritos e processos em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizados para afastar a referida minorante. 6. Redutor aplicado na fração máxima de 2/3, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Recurso de Erick Santos Souza desprovido. Recurso de Alandesson Cruz de Oliveira parcialmente provido. Tese firmada: "1. O testemunho policial colhido sob o crivo do contraditório, quando harmônico com os demais elementos de prova, é apto a fundamentar condenação penal." "2. A existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, art. 44; CPP, art. 386, II; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 676.516/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 25/10/2021; STF, RE 591.054/SC, Tema 444 da Repercussão Geral; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003281-96.2024.8.05.0250, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Erick Santos Souza e dar provimento parcial ao recurso de Alandesson Cruz de Oliveira, nos termos do voto do relator.